Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Embargos de declaração. Ação penal privada. Honorários recursais. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão porque não arbitrados honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. No processo penal, tratando-se de ação penal privada, o vencido será condenado em honorários de advogado.
4. Rejeitada a queixa-crime e interposto recurso em sentido estrito, arbitram-se honorários de sucumbência recursal em favor do patrono dos querelados, que devem levar em consideração a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo patrono e o tempo exigido para o serviço.
5. A litigância de má-fé não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. O simples exercício do direito de ação pela querelante não caracteriza litigância de má-fé, sobretudo se não demonstrado prejuízo concreto aos querelados.
IV. Dispositivo
6. Embargos providos em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na APn n. 969/DF, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 1.6.22.